Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO. LITISCONSORTE PASSIVO. ACOLHIDA. EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL (CORRÉU) PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelação adesiva é incabível quando a interposição do recurso principal se deu por parte do corréu, restando evidente a incongruência da apelação aviada pela ré, como litisconsorte passiva, cujo intuito de estender o prazo recursal não se presta à finalidade para a qual o recurso adesivo foi criado.
2. O pleito de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser aviado por meio da peça recursal, e sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu art. 1.012. 2.1. Não é caso sob enfoque, pelo que não pode ser conhecido.
3. Não há que se falar em obrigação solidária entre as partes rés, capaz de impelir o ente público a praticar o ato como se fosse seu tanto quanto o é da empresa ré o dever de demolir a construção irregularmente erigida por esta última.
4. O prazo a ser concedido ao ente distrital para demolição da obra irregular, em caso de inércia da ré, deve ser de um ano, considerando não só as razões expostas pelo ente distrital, mas, ainda, as alegações do Ministério Público, em sede de réplica, na qual alterou o pedido inicial de trinta dias para um ano, ponderando a exiguidade do prazo anteriormente requerido e a complexidade do ato a ser praticado, e a reiteração do alegado em sede de contrarrazões.
5. Recurso adesivo da empresa ré não conhecido e apelação do Distrito Federal (corréu) parcialmente conhecida e parcialmente provida.